Tribunal: TJDFT
Processo: 0716090-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0716090-72.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CLEBER EURIPEDES BALSANULFO SOUTO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO CLEBER EURIPEDES BALSANULFO SOUTO se insurge contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral (ARE 808.524 – Tema 735 e RE 837.311 – Tema 784). Em suma, repisa os argumentos lançados no apelo extremo. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento ao recurso constitucional é o agravo previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente apelo. Nesse sentido, confira-se recente decisão do STF: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 50477 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 8/2/2022). Ressalte-se também que, ainda segundo a Corte Suprema, “A sistemática recursal em vigor determina que, contra decisões denegatórias de recurso extraordinário, cuja fundamentação seja amparada em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral, o único recurso cabível é o agravo interno, o qual será julgado pelo próprio Juízo de origem (§ 2o do art. 1.030 do CPC). A interposição de agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC configura erro grosseiro.” (Rcl 42955 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 29/10/2020). Impende registrar que o agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC) só pode ser aviado quando inadmitido o apelo constitucional, providência, inclusive, já tomada pelo recorrente contra a decisão de ID 25973235. Agora, em face da decisão de ID 30657458, na qual apenas se negou seguimento ao inconformismo, não há mais a possibilidade de interposição do agravo fundado no artigo 1.042 do CPC. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 31367741. Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031